Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento a mim concluso na qualidade de Relator eventual, dado o afastamento do i. Relator do feito, o Exmo. Desembargador Fábio Eduardo Marques. A redistribuição do feito ao Substituto Legal, na hipótese de afastamento do Relator, ocorrerá somente diante da necessidade de apreciação de medidas urgentes (art. 90, RITJDFT). No caso, contudo, verifica-se que a liminar recursal requerida já foi apreciada pelo n. Relator, e a última petição apresentada apenas objetiva ratificar a contraminuta já apresentada ao Agravo pelo Agravado. Sendo assim, não havendo providências a serem tomadas pela Relatoria eventual, devem os autos ser devolvidos a d. Relatoria originária, para prosseguimento do julgamento. Cumpra-se. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual